Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXCEPCIONAL CENSURABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES E NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE POSSÍVEL. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes descritos na denúncia, uma vez que o depoimento da vítima apresenta especial relevo, mormente quando harmônico e coerente, inclusive com laudo de lesão corporal.
2. Não se revelando excepcional a censurabilidade da conduta no cometimento do delito de lesão, além daquela já considerada no tipo penal, não cabe considerar negativa a culpabilidade.
3. A prática dos crimes na presença dos filhos menores é circunstância que autoriza o aumento da pena-base, em face do grave abalo emocional que provoca nas crianças, as quais merecem especial proteção, especialmente dos pais.
4. Possível aumentar a pena-base se o acusado pratica outro crime enquanto estava em gozo liberdade provisória, inclusive com monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica).
5. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente.
6. Apelação parcialmente provida.